Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701376-39.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI AGRAVADOS: ARNON NUNES DA SILVA, WESLEY NOVAIS DA SILVA, LARISSA NOVAIS DA SILVA DESPACHO PAULO HENRIQUE BUFAICAL COBUCCI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e os entendimentos do TJMG, TJRS e TJPR. Assevera, ainda, que o acórdão recorrido violou dispositivos infraconstitucionais. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004